Tribunal: STF
Processo: ARE 873146
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    1. O Tribunal de origem decidiu a presente questão com base na análise da legislação infraconstitucional (art. 1º do Decreto nº 20.190/1936).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.